Tribunal: TJES
Processo: 5002392-57.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002392-57.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VALTAIR CARLOS NETO
AGRAVADO: VIACAO ITAPEMIRIM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002392-57.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALTAIR CARLOS NETO

AGRAVADO: VIACAO ITAPEMIRIM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado do(a) AGRAVADO: KARINA DE OLIVEIRA GUIMARAES MENDONCA - SP304066-A

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que indeferiu o pedido de intimação do devedor, por meio de oficial de justiça, acerca da penhora online promovida.

Ao que pude extrair das razões recursais, o agravante sustenta basicamente que:
a)
merece reforma a decisão, eis que a intimação promovida pela via postal não foi recebida pelo devedor, e sim por terceira pessoa;
b)
que não foram observados os requisitos do artigo 280 do CPC para a intimação ser considerada válida;
c)
que deve ser atribuído efeito suspensivo ao recurso de modo a obstar o levantamento da quantia pelo exequente.

Sob ID 2344466 restou indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002392-57.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALTAIR CARLOS NETO

AGRAVADO: VIACAO ITAPEMIRIM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado do(a) AGRAVADO: KARINA DE OLIVEIRA GUIMARAES MENDONCA - SP304066-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se d
e
agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que indeferiu o pedido de intimação do devedor, por meio de oficial de justiça, acerca da penhora online promovida.

Ao que pude extrair das razões recursais, o agravante sustenta basicamente que: a) merece reforma a decisão, eis que a intimação promovida pela via postal não foi recebida pelo devedor, e sim por terceira pessoa; b) que não foram observados os requisitos do artigo 280 do CPC para a intimação ser considerada válida; c) que deve ser atribuído efeito suspensivo ao recurso de modo a obstar o levantamento da quantia pelo exequente.

Sob ID 2344466
, em análise perfunctória entendeu o e. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior carecer de robustez as arguições da recorrente, razão pela qual negou o pedido de concessão do efeito suspensivo.

Pois bem.
Neste momento, em análise exauriente da questão, alcanço o mesmo entendimento, eis que as razões recursais não são suficientes a alterar a conclusão obtida pelo juízo primevo, que merece prevalecer. Explico.

Vê-se que
na origem a parte ora agravada logrou obter penhora de ativos financeiros do ora agravante, por meio do sistema Bacenjud, tendo o juízo determinado a intimação do devedor pela via postal com A.R. e da Defensoria Pública que patrocina seus interesses.

Diante da devolução do A.R. recebido por terceira pessoa no endereço informado nos autos, pugnou a defensoria pela intimação pessoal por oficial de justiça, o que foi indeferido pelo juízo na decisão recorrida.

Interpôs, assim, o presente recurso com pedido de reforma da decisão para intimação do devedor por oficial de justiça, sob alegação de nulidade da anterior intimação promovida pela via postal, na qual a correspondência foi recebida no endereço do devedor por terceira pessoa.

Ocorre que não emerge dos autos a indispensabilidade da intimação pessoal do devedor no caso, tampouco a alegada nulidade da intimação promovida pela via postal.

Reproduzo a redação do artigo 854, §2º do Código de Processo Civil, que versa acerca da penhora de ativos financeiros, vejamos:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

[...]

§ 2º Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente.

Disso se extrai que a intimação acerca da penhora online é dirigida ao advogado do devedor, e apenas na hipótese em que ele não esteja sendo patrocinado é que haverá a sua intimação pessoal.

No caso, como já observado na decisão anterior, o devedor se encontra patrocinado pela Defensoria Pública por decorrência de seu comparecimento na sede daquele órgão, onde firmou a declaração de ID 2336464, indicando justamente o endereço para onde enviada e recebida a correspondência de intimação com Aviso de Recebimento (A.R.)

Outrossim, a teor da redação legal acima transcrita, o legislador não exigiu que a intimação postal fosse recebida pelo próprio devedor, como ocorre, diferentemente, no caso das Execuções Fiscais, em que, por expressa previsão legal “
far-se-á a intimação da penhora pessoalmente ao executado se, na citação feita pelo correio, o aviso de recepção não contiver a assinatura do próprio executado, ou de seu representante legal.”
(§3º do art. 12 da Lei nº 6.830/80).

Conforme já destacado pelo e. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, de leitura da peça recursal, vê-se que as jurisprudências colacionadas pelo recorrente se referem a Execuções Fiscais, e atraem a necessidade de intimação pessoal por oficial de justiça por decorrência da previsão legal acima citada, não sendo esse o caso dos autos.

Desta feita, por entender prescindível a intimação pessoal do devedor por oficial de justiça, eis que patrocinado pela Defensoria Pública e tendo sido realizada a intimação pela via postal, inexistindo nos autos prova de sua irregularidade, não vislumbro possibilidade de acolhida do pedido.

Assim, reputo que acertadamente o magistrado aplicou o entendimento legal e jurisprudencial indeferindo o pedido de intimação por oficial de justiça, conclusão que deve, por ora, prevalecer.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA.:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ONLINE. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR POR VIA POSTAL COM A.R. E PELA DEFENSORIA PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL POR OFICIAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não emerge dos autos a indispensabilidade da intimação pessoal do devedor por oficial de justiça no caso, tampouco a alegada nulidade da intimação promovida pela via postal.
2.
A intimação acerca da penhora online é dirigida ao advogado do devedor, e apenas na hipótese em que ele não esteja sendo patrocinado é que haverá a sua intimação pessoal.
3.
No caso, o devedor se encontra patrocinado pela Defensoria Pública por decorrência de seu comparecimento na sede daquele órgão, onde indicou justamente o endereço para onde enviada e recebida a correspondência de intimação com Aviso de Recebimento (A.R.)
4.
Não logrou a recorrente trazer argumento apto a infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo originário.
5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do e. relator.